Tribunal: TJES
Processo: 5003238-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003238-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉLIO MEDINA GABRI
contra o ato supostamente coator praticado pelo
M.M. Ju
iz
de Direito da
1
ª VARA C
RIMINAL DE
CARIACICA
, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que o paciente não integra o núcleo de liderança da suposta organização criminosa, bem como que a decisão que decretou a prisão é genérica. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2456640).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2527792).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2559886).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉLIO MEDINA GABRI
contra o ato supostamente coator praticado pelo
M.M. Ju
iz
de Direito da
1
ª VARA C
RIMINAL DE
CARIACICA
, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que o paciente não integra o núcleo de liderança da suposta organização criminosa, bem como que a decisão que decretou a prisão é genérica. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2456640).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2527792).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2559886).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada juntamente com a prisão de mais 08 pessoas suspeitas de integrarem grupo criminoso instalado na Grande Vitória, envolvido em obtenção irregular de combustíveis oriundos de outros Estados da Federação, lançando mão de empresas fantasmas ou de fachada e de emissão de notas fiscais ideologicamente falsas para “esquentar” as cargas de combustíveis transportadas e dificultar eventual fiscalização da PRF durante o transporte.

Observa-se do Relatório emitido pela Polícia Federal que foram realizadas diligências policiais que permitiram identificar mais pessoas e empresas envolvidas na empreitada criminosa, bem como parcela de logística empregada pelo grupo para a receptação, distribuição e venda dos combustíveis em postos situados principalmente no município de Cariacica/ES. Descobriu-se ainda que o grupo estaria atuando na adulteração dos combustíveis receptados e utilizando interpostas pessoas para ocultar o patrimônio e reais operadores das atividades.

Extrai-se ainda da decisão atacada que o paciente faz parte do grupo criminoso na posição de motorista, responsável por transportar, irregularmente, cargas de líquidos inflamáveis, com consciência das ilegalidades praticadas, sendo a prisão decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, além de se mostrar necessária para assegurar a instrução processual e eventual e futura aplicação da lei penal.

Diferente do que alega o impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido individualizada a conduta do paciente. Assim, o Magistrado, diante de todo o conjunto probatório juntado aos autos, entendeu estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para a decretação da segregação cautelar.

Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, observa-se que a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantida da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Como já destacado, extrai-se dos autos que há indícios suficientes da autoria e da materialidade dos delitos praticados pelo paciente.

As provas colhidas apontam indícios da atuação do paciente na qualidade de motorista do grupo criminoso, tendo sido abordado em 25 de março de 2021 na BR 101 (Guarapari/ES) transportando 47.000 litros de Álcool Etílico Hidratado sendo a nota fiscal emitida por SUPREMA T.E.C. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA tendo como destinatário ALPSO SERVIÇOS INDUSTRIAIS-ME. De acordo com as investigações, há fortes indícios que de a empresa SUPREMA seria uma empresa “noteira” (responsável por emitir notas fiscais ideologicamente falsas) e a destinatária uma empresa fantasma.

O paciente também se envolveu em um acidente em 30 de março de 2021 em Alegre/ES transportando etanol e não foi localizada a nota fiscal da carga. Em 20 de dezembro de 2021, mais uma vez o paciente foi abordado na Serra/ES transportando 30.000 litros de Álcool Etílico Hidratado sendo a nota fiscal emitida por SELECT TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI tendo como destinatário GAO TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS-ME. Ocorre que o veículo, após liberado da fiscalização, se deslocou para a base operacional da organização criminosa em Vila Velha/ES desviando completamente do destino indicado na nota fiscal na Serra/ES. As investigações ainda apontaram que GAO TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS-ME também seria uma empresa “noteira”.

Por fim, consta das investigações que em 16/12/2021 o paciente Josélio juntamente com o investigado Rafael desviaram uma carga de lubrificantes segurada que transportavam.

Assim, não havendo evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por esta Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

Prosseguindo, a
garantia da ordem pública
é entendida como a necessidade de segregação do réu em razão da gravidade do delito supostamente praticado pelos investigados, bem como, as informações de que se trata de organização voltada à comercialização ilícita de combustível.

Saliento, então, que a prisão preventiva se justifica não pela gravidade abstrata do crime, mas sim pela
gravidade concreta
, havendo elementos suficientes nos autos que demonstram que o paciente, em conluio com os outros réus formavam verdadeira associação criminosa, lesionando a sociedade como um todo com a venda de combustível adulterado.

Ademais, há provas nos autos de que os investigados, inclusive o paciente, vem realizando de forma habitual a prática ilícita. Tal circunstância reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar pelo fundado receio de reiteração delitiva e afasta o argumento de ausência de contemporaneidade.

Outro ponto que merece destaque é a grande quantia movimentada pelo grupo criminoso chegando a mais de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais).

Ademais, apesar de não se encontrar na posição de liderança da organização, o paciente tinha relevante papel dentro da logística fazendo o transporte dos combustíveis.

Conforme lançado pelo magistrado na decisão atacada:

Os elementos de provas colhidos no curso do Inquérito Policial, em especial aqueles decorrentes das quebras de sigilo telefônico, telemático e fiscal indicam que os investigados ainda estão praticando os delitos. E, as praticas criminosas apontadas na representação revelam que consumidores estão sendo expostos a riscos. Além de indicarem que as condutas geram graves prejuízos ao fisco e à ordem econômica.

Vale destacar, alguns dos investigados já responderam ou respondem a outros processos criminais, inclusive pela prática de crimes da mesma natureza. Revelando um desprezo pela justiça e certeza da impunidade. Pois, mesmo condenados ou alvos de abordagem policiais ou processos judiciais, não se mostram intimados ou receosos de continuarem a praticar delitos. Ou seja, no caso há dos autos há contemporaneidade.

Gostaria de registrar que tenho conhecimento que houve o oferecimento de denúncia, mas tal fato não tem o condão de alterar meu posicionamento já que a prisão ainda se revela necessária para evitar a reiteração delitiva.

Não se pode olvidar que o STF já decidiu que
a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(HC 95024, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe-035 DIVULG 19-02-2009 PUBLIC 20-02-2009 EMENT VOL-02349-06 PP-01220).

Portanto, considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática dos delitos imputados ao paciente, e não constando nestes autos, por ora, elementos que afastem os argumentos da magistrada pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública,
não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Deste modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, ou deferimento de medidas diversas da prisão.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO NAFTALINA. ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. As provas até então colhidas apontam indícios da atuação do paciente na qualidade de motorista do grupo criminoso. Diferente do que alega o impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido individualizada a conduta do paciente.

2. A prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, havendo elementos suficientes nos autos que demonstram que o paciente, em conluio com os outros réus formavam verdadeira associação criminosa, lesionando a sociedade como um todo com a venda de combustível adulterado. Ademais, há provas nos autos de que os investigados, inclusive o paciente, vem realizando de forma habitual a prática ilícita. Tal circunstância reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar pelo fundado receio de reiteração delitiva e afasta o argumento de ausência de contemporaneidade.
3. Apesar de não se encontrar na posição de liderança da organização, o paciente tinha relevante papel dentro da logística fazendo o transporte dos combustíveis.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

5. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.